Tribunal: TJSP
Processo: 1008921-97.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. Extinção do feito afastada. Gratuidade da justiça. Renda modesta comprometida com a manutenção do núcleo familiar. Consolidação da presunção de necessidade prevista no art. 99, §3o, do CPC. Benefício ora concedido. Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. Extinção do feito afastada. Gratuidade da justiça. Renda modesta comprometida com a manutenção do núcleo familiar. Consolidação da presunção de necessidade prevista no art. 99, §3o, do CPC. Benefício ora concedido. Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Recurso provido.